Tribunal: TJDFT
Processo: 0749041-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PASEP. MÁ-GESTÃO. COMPETÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSENTES. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os Embargos de Declaração servem para prestar esclarecimentos e aprimorar a prestação jurisdicional.
2. A toda evidência, refletem os presentes Embargos de Declaração mera irresignação da parte quanto ao desfecho da demanda, a qual deve ser objeto de recurso específico.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para prestar esclarecimentos.